Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS.

1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte devedora para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes.

2. No caso concreto, a devedora fez prova no sentido de que a penhora de parte de seu salário importa em sacrifício ao mínimo existencial e a dignidade humana, razão pela qual se revela incabível o ato expropriatório para o pagamento da dívida em questão. A hipótese dos autos não se subsume à exceção que permite a mitigação a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido para afastar a penhora.